Tribunal: TJSP
Processo: 0049797-28.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049797-28.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JOICE HELENA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade de Joice Helena da Silva, nos termos do artigo 107, inciso
IV, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049797-28.2013.8.26.0506 -Voto no 11408
2
VOTO no 11408
APELAÇÃO CRIMINAL No 0049797-28.2013.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Guaracy Sibille Leite
APELANTE: Joice Helena da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Joice Helena
da Silva, contra a r. sentença de fls. 332/340 (publicada em 08.04.2019 fl.
341), cujo relatório se adota, que a condenou como incursa nas penas do
artigo 155, § 4°, incisos II e IV, do Código Penal, e do artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código
Penal, a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de
serviços à comunidade.
Inconformada, apela a ré arguindo, preliminarmente, a
prescrição da pretensão punitiva. No mérito, aguarda a absolvição de
ambas as imputações, por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049797-28.2013.8.26.0506 -Voto no 11408
3
desclassificação para a forma simples do delito de furto e o
reconhecimento do concurso formal entre os crimes (fls. 359/364v.).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 366/368), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo reconhecimento, da prescrição da
pretensão punitiva na modalidade (fls. 381/383).
É o relatório.
Ocorreu, na espécie, a prescrição da pretensão punitiva
estatal.
A apelante foi condenada às penas de 2 (dois) anos de
reclusão e a 10 (dez) dias-multa pelo crime tipificado no artigo 155, § 4°,
incisos II e IV, do Código Penal, e a 1 (um) ano de reclusão pelo crime
tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Nos termos do artigo 119 do Código Penal, as sanções
devem ser consideradas de maneira isolada, devendo ser observada,
então, a pena mais grave - 2 (dois) anos de reclusão - pena essa que,
nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em quatro
anos.
In casu, houve a suspensão do processo, nos termos do
artigo 366 do Código de Processo Penal, no período compreendido entre
23.10.2014 (fl. 117) e 23.03.2015 (fls. 126).
Assim, excluído o referido período de suspensão, o lapso de
tempo transcorreu entre o recebimento da denúncia (03.09.2013 - fl.
52/53) e a publicação da sentença condenatória (08.04.2019 fl. 341), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049797-28.2013.8.26.0506 -Voto no 11408
4
modo que se tem por operada a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Ante o exposto, prejudicado o exame de mérito, julga-se
extinta a punibilidade de Joice Helena da Silva, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator